Tribunal: TJMT
Processo: 1002724-12.2016.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002724-12.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCIA CARMO SILVA CAVALCANTE - CPF: 460.901.771-72 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LEONARDO CAIUA CARMO CAVALCANTE - CPF: 046.858.541-95 (APELADO), RHANDON CAUE CARMO CAVALCANTE - CPF: 022.874.581-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS BEM COMO UM TERÇO CONSTITUCIONAL -
NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SERVIDOR ATIVO QUE VEIO A ÓBITO –
O PRAZO INICIA-SE NO ATO DA APOSENTADORIA OU MORTE
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – AFASTADA
–
INSURGÊNCIA RECURSAL EM RELAÇÃO À
CORREÇÃO
MONETÁRIA E AOS JUROS – TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-O
prazo prescricional para pleitear indenização de férias não gozadas inicia-se no momento da passagem do servidor para a inatividade ou morte, quando não poderá mais usufruí-las. As férias não gozadas devem ser indenizadas tendo como base de cálculo a remuneração percebida no período aquisitivo, acrescida do terço constitucional, não se efetuando cálculo pelo salário atual como pretendido pela parte apelante.

(TJ-MT 10058319620188110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/11/2020)

2-
Quanto aos juros de mora e
correção
monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

3- Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1002724-12.2016.8.11.0003, interposta por

Márcia Carmo Silva Cavalcante, Leonardo Caiua Carmo Silva Cavalcante
e
Rhandon Cauê Carmo Silva Cavalcante
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento aos Apelados,
ao pagamento em pecúnia de 08 (oito) licenças-prêmio não gozadas pelo Sr. Aloizio Freitas Cavalcante, cujo valor de cada uma corresponderá à última remuneração percebida, referentes aos períodos de 1997 a 2002; 2002 a 2007; e, de 2007 a 2012, e, condená-lo ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, cujo valor de cada uma corresponderá à última remuneração percebida, referentes aos períodos aquisitivos de 2000, 2007, 2012 e 2015. Estabeleceu os juros moratórios
a partir da citação
e correção monetária
a partir do protocolo da ação
, seguindo os índices definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG, sendo

a partir de julho/2009, juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária: IPCA-E. Por fim, condenou-o ainda ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega em preliminar prescrição do direito pleiteado.

No mérito, combate quanto
a condenação ao pagamento do terço constitucional das férias, aduzindo que, consoante documentação trazida junto deste recurso, que o militar já percebeu tal direito, sendo indevida a condenação.

Assevera ainda que no pedido contido na inicial os autores/apelados não requereram o pagamento do terço constitucional das férias,
afirmando
que a decisão proferida pelo Juízo singular é
extra petit
a,
requerendo a exclusão da condenação o pagamento do terço constitucional das férias referente aos anos 2000, 2007, 2012 e 2015
.

Por fim, requer a reforma da sentença quanto ao índice de correção monetária, para que seja aplicado de acordo com o estabelecido pelo art. 1º-F, da Lei 9494/97 e suas modulações, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, razão pela qual a sentença deve ser reformada para que se adote a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E.
(Id.46980462)

Os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 46980469), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID 48705538).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Cobrança n. 1002724-12.2016.8.11.0003, interposta por

Márcia Carmo Silva Cavalcante, Leonardo Caiua Carmo Silva Cavalcante
e
Rhandon Cauê Carmo Silva Cavalcante
, julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Apelante ao pagamento aos Apelados,
ao pagamento em pecúnia de 08 (oito) licenças-prêmio não gozadas pelo Sr. Aloizio Freitas Cavalcante, cujo valor de cada uma corresponderá à última remuneração percebida, referentes aos períodos de 1997 a 2002; 2002 a 2007; e, de 2007 a 2012, e, condená-lo ao pagamento de férias acrescidas de 1/3, cujo valor de cada uma corresponderá à última remuneração percebida, referentes aos períodos aquisitivos de 2000, 2007, 2012 e 2015.

Extrai-se dos autos que os apelados, ora requerentes, são herdeiros do Sr. ALOÍZIO FREITAS CAVALCANTE, o qual era Policial do estado de Mato Grosso, vindo a óbito no dia 16/05/2016.

Afirmam que o Sr. Aloizio não gozou das férias relativas aos anos de 2000, 2007, 2012 e 2015, e 08 (oito) meses de licença prêmio referente aos quinquênios de 1997 a 2002, 2002 a 2007 e de 2007 a 2012, e por tais razões pugna pela conversão de tais períodos em pecúnia.

Para instruírem suas alegações, trouxeram aos autos documentos emitidos pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso demonstrando o saldo de férias e as licenças prêmio não usufruídas, bem como a última remuneração percebida pelo servidor.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido.

Pois bem. O Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição do direito do autor.

DA PRELIMMINAR

Nota-se dos autos que o Sr.
Aloizio Freitas Cavalcante
veio a óbito ainda na ativa
.

No caso especifico
melhor sorte não socorre a alegação do recorrente, tendo em vista que
o termo inicial para pleitear tal direito somente nasceu com o falecimento do militar ocorrida em 16/05/2016, momento em que ditas férias não mais poderiam ser usufruídas.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA –
FÉRIAS REGULAMENTARES E COMPENSATÓRIAS – INDENIZAÇÃO
– FALECIMENTO –
INDENIZAÇÃO PLEITEADA PELOS HERDEIROS
– ADMISSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – FÉRIAS NÃO GOZADAS – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO SERVIÇO.
A prescrição do direito de pleitear a conversão em espécie das férias-prêmio não gozadas tem início com a data de falecimento do servidor
.(Apelação Cível - Ordinário - N. 2010.013539-7/0000-00 - Dourados. Relator Designado -Exmo. Sr. Des. Joenildo de Sousa Chaves. J.6.9.2011, Primeira Turma Cível do TJ-MS)

O Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento, segundo o qual:

"o termo inicial da prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas, tem início com a impossibilidade de não mais usufruí-las."(STJAGA 515611/BA; Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 2003/0060134-0, DJ: 25/02/2004, PG: 00212, Rel. Min. Gilson Dipp, 5º Turma Cível 18/12/2003).

Não há como acolher alegação da perda do direito das férias vencidas, por malferir a regra constitucional (art. 7º, XVII, da CF), a prescrição também não se consumou no caso vertente, independentemente do fato de que os períodos aquisitivos sejam anteriores a 5 (cinco) anos da propositura da ação, porque o prazo prescricional somente é iniciado na data da aposentadoria, exoneração ou morte do servidor.

A questão gira em torno da indenização de férias vencidas e não gozadas do Militar, S
r. Aloizio Freitas Cavalcante

em razão de sua morte, na data de 16.05.2016.

Sendo que nesta data começou a contar o lapso quinquenal, e, os autores distribuíram a presente ação em 09/09/2016.

Deste modo, proposta a ação dentro do prazo de cinco anos, previsto no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, contados a partir do marco inicial morte do servidor, é de ser afastada a alegação de prescrição.

Afasto, pois a preliminar de prescrição.

DO MÉRITO

O Apelante, em suas razões, levanta que na sentença atacada teria ocorrido julgamento extra petita, pois não houve pedido dos autores quanto ao direito do terço constitucional das férias do militar falecido.

Tenho que tal insurgência também não merece acolhida.

Transcrevo trechos da petição que instruiu esta ação:

“...Sem rodeios. No que toca as férias não usufruídas, além da indenização correspondente a um mês de trabalho, o Requerente faz jus ao acréscimo de 1/3 (um terço) previsto na constituição.
...”

“...Assim, tendo em vista que o último subsídio percebido pelo ex-servidor foi de
R$ 7.450,65
(sete mil quatrocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) e que o não gozou 04 (quatro) períodos de férias, é justo que receba o valor de
R$ 22.931,25

(vinte e dois mil novecentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos)
, já acrescidos de 1/3 (um terço) como previsto na constituição, bem como corrigidos com índices do IPCA-e devidamente atualizado da data do falecimento, consoante planilha abaixo indicada:...”

Infere-se dos trechos acima que não houve o alegado vício de julgamento, pois, na
linha da compreensão do Superior Tribunal de Justiça:

"não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" ( AgRg no AREsp 322.510/BA , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/6/2013).

Nessa mesma linha de raciocínio, destaca-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA
. TÉCNICO DE FUTEBOL. REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. DESNECESSIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - Não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.

[...]

VII - Agravo Interno improvido. (
AgInt no REsp 1.820.462/SP
, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/11/2019)

Com efeito, no que tange à
correção
monetária, a sentença merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de
correção
monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a
servidores
e empregados públicos, como se vê:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a
servidores
públicos.

As condenações judiciais referentes a
servidores
e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção
monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp nº 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a
servidores
e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1º-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

A respeito, é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011
– NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – APELO PROVIDO.

1 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008.

2 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3 - Juros de mora, no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960, de 29-6-2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Correção monetária aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, consoante Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, apreciado em representativo de controvérsia.

4 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – ARTIGO 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DEPENDENTE DE SUBSTÂNCIA ETÍLICA (ALCOOLISMO) – DEMISSÃO INDEVIDA – RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS – CABIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 –
CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – TEMA 905 DO STJ – JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.
Caso os fundamentos do acordão estejam em dissonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 905, a retratação quanto à aplicação dos juros e índice de correção monetária é medida que se impõe.(N.U 0019317-63.2009.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar que a correção monetária e os juros sejam fixados nos termos da tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021